Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-16.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016847-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILMA DOS SANTOS CURADO - CPF: 945.505.901-06 (RECORRENTE), ROZINALVA GONCALINA DA COSTA - CPF: 666.734.371-20 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), LEONIL PEDROSO DA SILVA - CPF: 006.431.801-09 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO – OMISSÃO VERIFICADA – NULIDADE DO JULGAMENTO QUE APRECIOU APENAS O RECURSO DA PARTE PROMOVENTE E OMITIU O RECURSO DA PARTE PROMOVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO E APRECIAR AMBOS OS RECURSOS – RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA – COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELOS PROMOVENTES E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE – JUNTADAS DE FOTOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA - DANOS AO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RISCO DE MORTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇAO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDOS – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Havendo omissão quanto ao recurso interposto pela parte promovida, de rigor o acolhimento dos embargos para anular o julgamento a fim de que outro seja proferido para apreciar ambos os recursos.

Acolhimento dos embargos para anular o julgamento e submeter ambos os recursos a novo julgamento.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por existência de objeto na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco de morte em razão do acidente, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral suportado, sobretudo diante de ausência de solução na esfera administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovida, ora embargante, contra o voto e acórdão lançados alegando a existência de omissão no julgamento, porquanto houve apreciação apenas do recurso interposto pela parte promovente, restando omisso o julgamento do recurso que interpôs.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e julgar o recurso inominado que interpôs.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso dos autos, verifico que razão assiste à parte promovida, ora Embargante, porquanto realmente o voto deixou de apreciar o recurso que interpôs.

Assim, diante de evidente omissão, forçoso o CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO dos embargos declaratórios para o fim de anular o julgamento a fim de que ambos os recursos interpostos sejam julgados, o que passo a fazer nesta oportunidade.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de R$ 1.227,41 a título de danos materiais decorrentes do acidente ocasionado pelo objeto na pista e julgou improcedente a pretensão quanto aos danos morais, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15. Afim de CONDENAR parcialmente a demandada em DANOS MATERIAIS
R$ 1.227,41 (mil duzentos e vinte sete reais e quarenta um centavos),
com incidência juros 1% a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC a partir sentença;

QUANTO AO DANOS MORAIS, julgo improcedente ante as razões expostas;

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que tiveram o veículo danificado, que acabou por impingir à parte autora, enorme angústia, indignação e intranquilidade, haja vista que tiveram que ficar expostos a uma rodovia federal por quase 04 horas, sem qualquer auxilio, sem contar ainda, as diversas tentativas amigáveis para solucionar o evidente e fácil problema tão somente na via administrativa, as quais restaram infrutíferas pelo descaso da concessionária.

Requereram o provimento do recurso para condenar a promovia ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de bem como que não houve comprovação dos fatos constitutivos de direito e que não houve comprovação do nexo causal, se tratando de fato de terceiro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente pretensão inicial e, alternativamente, reduzir a indenização.

Houve contrarrazões.

Feito o resumo dos autos, passo ao julgamento de ambos os recursos interpostos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso dos promoventes deve ser provido e o recurso da promovida desprovido, porquanto necessária a inclusão da condenação por dano moral diante da falha na prestação dos serviços evidenciada.

Em recurso à parte promovida se limita a invocar as mesmas teses afastadas na sentença, sem contrapor a fundamentação utilizada, de modo que não merece provimento, sobretudo pela comprovação dos fatos alegados pelos promoventes.

Restou comprovada a ocorrência do acidente, em razão de objeto (pneu) na pista, mediante as fotos acostadas nos autos boletim de ocorrência perante a Polícia Rodoviária Federal, provas de gastos com o conserto do veículo, reclamação administrativa perante o Procon e reclamação perante a promovida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 37 – CF

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado objeto na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA.
Caso em que a autora narra a colisão de seu automóvel contra um cachorro que estava sobre a Rodovia BR-290. A responsabilidade da concessionária é objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Assim, deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia
. Não o fazendo, responde pelos prejuízos sofridos em caso de acidente evolvendo animal na pista. Incontroverso o nexo causal, cabível a indenização dos danos materiais comprovados. Contudo, não configurados os danos morais, porque não verificadas ofensas aos direitos da personalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007669021, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 20/06/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL DE GRANDE PORTE (EQUINO) NA PISTA DE ROLAMENTO
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO §6º DA CF. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDO PELO AUTOR. DEVER DE A RÉ EFETUAR O RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007820780, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018)

A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco de morte em razão do acidente, além da ausência de solução administrativa para a restituição dos danos materiais, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral suportado, bem como enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais sofridos e comprovados nos autos.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada promovente, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021